Tribunal: STF
Processo: HC 189513
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 590.222/MS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros agentes foram denunciados pela prática dos crimes de corrupção passiva (artigo 308, §1º, do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal - por mais de sete vezes) e organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13), porque
    teriam integrado, pessoalmente, uma organização criminosa, com o escopo de obter vantagem econômica (propina), mediante prática de diversos delitos, principalmente o crime de corrupção passiva, bem como de que teriam recebido, com regularidade, propinas (corrupção sistêmica) para, de um modo geral, facilitar o escoamento de cargas de cigarros contrabandeados do Paraguai pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, sendo essa facilitação exercida mediante condutas comissivas (fornecimento de informações sobre escala de plantão de policiais ou sobre operações e blitz, por exemplo) ou omissivas (omitir-se na repressão do contrabando), bem assim que alguns deles teriam realizado a lavagem de capitais auferidos ilicitamente. 
    Encerrada a instrução, o magistrado de origem o condenou à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção passiva e o absolveu quanto à imputação relacionada ao delito de organização criminosa (Doc. 9).
    Inconformados, defesa e Ministério Público apelaram para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que rejeitou o recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente pela prática do crime de organização criminosa, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Somadas, as penas totalizaram 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses, 28 (vinte e oito) dias de reclusão (Doc. 10)
    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 7):
    HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO OIKETICUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAIS MILITARES DEDICADA A OBTER VANTAGENS PECUNIÁRIAS MEDIANTE A PRÁTICA DE ATOS DE CORRUPÇÃO, FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO DE CIGARROS, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, DENTRE OUTROS CRIMES – PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE RISCO AO PACIENTE PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM – CASO QUE NÃO DEMONSTRA ANÁLISE DE OFÍCIO – ACOLHIDA. MÉRITO CONHECIDO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CORPÓREA OU APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADA REVISÃO PERIÓDICA EM RAZÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - INSURGÊNCIA AOS REQUISITOS AO ARGUMENTO DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JÁ APURADOS – INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELARIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    1 – O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em razão da pandemia do coronavírus não foi objeto antes pleiteado na origem, havendo supressão de instância, razão pela qual se acolhe a preliminar arguida pela PGJ de não conhecimento do writ nesta extensão. De toda sorte, ainda que fosse o caso de se conhecer do pedido, para fins de concessão da ordem de ofício, não foram acostados quaisquer documentos idôneos a fim de demonstrar que o paciente compõe o grupo de risco indicado pela OMS e, muito menos, informações de que no local onde encontra-se segregado exista casos confirmados de contaminação pelo COVID-19; 
    2 – A prisão preventiva encontra embasamento na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, possibilitando a sua manutenção ante a persistência dos requisitos expressamente previstos, tais como, a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, além de não poder menosprezar-se a gravidade das condutas praticadas, cujas penas superam quatro anos, situações estas a refutar a contemporaneidade dos fatos já apurados, amoldando-se a hipótese aos preceitos do artigo 313 do CPP, o que, por decorrência, tornam inaplicáveis as medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do mesmo diploma, e conforme seu art. 282, II; 
    3 – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. 
     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, conforme decisão assim fundamentada:
    Em juízo de cognição sumária, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta por ele perpetrada, uma vez que, enquanto no cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, vendeu a sua função de agente público de segurança à uma organização criminosa voltada especialmente ao contrabando de cigarros, com alto poderio econômico, que atua em diversas regiões do Estado. 
    Tal entendimento já foi inúmeras vezes reafirmado pela Sexta Turma, em julgados da minha relatoria, interpostos pela Defesa dos corréus e do Paciente, inclusive quanto a negativa do recurso em liberdade e após a concessão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Friso que encerradas as instâncias ordinárias e considerando que o Réu esteve preso justificadamente durante quase toda a instrução, não há que se falar em violação ao princípio da contemporaneidade. 
    Ademais, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    Por fim, vejo que a Corte a quo não conheceu da impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus. Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 
    E, de fato, consoante a Recomendação n. 62 do CNJ, o Juízo competente para análise da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, visando preservar a saúde do preso provisório, é do Juiz de primeiro grau. Assim, não havendo notícia de que as instâncias ordinárias tenham analisado a questão, é defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobretudo no caso, onde não foi comprovado o real estado de saúde do Paciente, tampouco as condições do estabelecimento prisional.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para decretação da segregação cautelar. Alega, em suma: (a) desde a concessão da medida liminar que restabeleceu a liberdade do Paciente (em 11/04/2019) até a sua apresentação espontânea no Presídio Militar Estadual em 20 de maio de 2020, transcorreu o lapso de 01 (um) ano e 09 (nove) dias sem que houvesse a constatação de qualquer fato novo que motivasse seu retorno para o cárcere em caráter cautelar; (b) O Paciente não exerce mais o cargo que possuía na época da suposta prática da infração, pois conforme se observa no Diário Oficial Eletrônico n.º 10.195, foi aposentado sendo transferido para a reserva da Policial Militar (documento anexo), sendo este mais um fato que demonstra inexistir qualquer risco de reiteração por impossibilidade lógica; (c) após a modificação legislativa do Art. 316, parágrafo único do CPP, que exige do magistrado a revisão, de ofício, da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias o E.TJMS restou omisso quanto a essa questão nos acórdãos proferidos nos Embargos de Declaração (fls. 166/179 dos autos n.º 0900333-84.2018.8.12.0001/50000 e fls. 25/34 dos autos n.º 0900333- 84.2018.8.12.0001/50003) julgados em 10/03/2020 e 08/04/2020 respectivamente; e (d) a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento de mérito do habeas 167.213/MS que resultou no regresso do Paciente ao cárcere cautelar em 20/05/2020 não tem o condão de gerar uma nova data-base para o cômputo do prazo de 90 dias, previsto no Art. 316, parágrafo único do CPP, especialmente porque esta Suprema Corte ao julgar o mérito do HC 162.213/MS não conheceu do writ e por corolário lógico não revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente